Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Processo : 0701416-19.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 222711104 dos autos originários n. 0701562-52.2024.8.07.0014) que deferiu em parte a tutela de urgência apenas para “determinar o bloqueio de ativos financeiros das empresas VRS Promotora Ltda e Boreal Promotora de Crédito Ltda, até o limite de R$ 187.825,00, para fins de depósito em conta judicial vinculada a este processo”, indeferindo “o pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, devido à ausência de comprovação da participação dos bancos na fraude”. Fundamentou o juízo singular: A concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, entende-se que a probabilidade do direito se encontra demonstrada pelos documentos apresentados, em especial aqueles que comprovam os contratos de empréstimo questionados e os descontos efetuados na folha de pagamento do autor. A narrativa do autor, corroborada pelos documentos juntados, evidencia um modus operandi típico de golpes de "falsa portabilidade", onde correspondentes bancários se aproveitam da confiança do consumidor para realizar operações financeiras sem o devido consentimento. Ademais, o perigo de dano também se faz presente, uma vez que os descontos mensais realizados comprometem sua subsistência e a de sua família, causando um desequilíbrio financeiro que se agrava a cada mês. Não obstante, é crucial ressaltar que, embora o autor alegue a responsabilidade objetiva dos bancos, não foram apresentados elementos que comprovem sua participação direta na fraude. A dinâmica dos fatos narrada indica que a ação ilícita foi praticada pelos correspondentes bancários ou terceiros, sem participação efetiva dos bancos. Nesse sentido, considerando que o autor é um Auditor Federal de Finanças e Controle, com capacidade técnica e conhecimento sobre o funcionamento do sistema financeiro, esperava-se que tivesse desconfiado das transações realizadas com as supostas promotoras de crédito, o que evidencia certa falta de cautela em suas ações. Desse modo, não se verifica, por ora, a responsabilidade objetiva dos bancos envolvidos, que apenas disponibilizaram seus serviços, sendo os correspondentes bancários os reais artífices do golpe, sendo estes, portanto, os primeiros responsáveis a arcar com as consequências da fraude. Em contrapartida, o bloqueio de ativos financeiros dos correspondentes bancários VRS Promotora Ltda e Boreal Promotora de Crédito Ltda, no valor de R$ 187.825,00, é medida cabível para garantir a futura devolução dos valores ao autor, caso comprovada a fraude em definitivo, em atenção ao princípio da boa-fé. O AUTOR AGRAVANTE alega que vem sofrendo descontos mensais indevidos nos valores de R$ 2.577,93, R$ 1.844,75, R$ 818,20, R$ R$ 2.748,76 e R$ 1.850,00, totalizando um desconto total mensal de R$ 7.989,64, por um empréstimo que nunca realizou ou autorizou. Aduz que não houve a efetiva análise do conjunto fático-probatório dando conta de que o agravante foi vítima de uma fraude. Conta que, em agosto de 2022, recebeu uma ligação telefônica e depois mensagem de WhatsApp de Maria Priscila, que se identificou como funcionária da ré Boreal e correspondente bancária dos Bancos Santander, Banco do Brasil e C6, oferecendo-lhe portabilidade de dois empréstimos contraídos com a CEF no mês de julho de 2022, mediante a promessa de redução do valor e do número de parcelas. Relata que a tal “correspondente do banco, informou que a portabilidade seria realizada para o banco Santander Olé, e que cairia em sua conta por questão de segurança um valor depositado pelo banco Santander que seria utilizado para quitação junto a Caixa Econômica Federal”. Afirma que aderiu à proposta de portabilidade e, dessa forma, celebrou diversos empréstimos com os bancos agravados, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Delineia os respectivos valores liberados em conta e os pagamentos/transferências, realizados conforme as orientações recebidas da correspondente bancária que, por fim, passou a não responder e a ignorar os questionamentos do agravante. Diz ter sido vítima de nada menos que 10 fraudes bancárias consecutivas, sofrendo grande prejuízo financeiro por mais de 1 ano, por ineficiência do serviço bancário, pois, diante das operações atípicas ocorridas em curto espaço de tempo, os bancos deveriam ter evitado consecução da ação fraudulenta. Declara que, “a todo momento acreditou que se tratava APENAS E TÃO SOMENTE de portabilidade/quitação de parcela, pois se soubesse que estava sendo vítima de um golpe/fraude JAMAIS TRANSFERIRIA A QUANTIA DE R$ 187.825,00 para a correspondente dos agravados”. Frisa que “é pessoa leiga e desconhece o funcionamento interno de procedimentos bancários, portanto acreditou estar bem amparado pelo correspondente dos bancos agravados”. Sustenta que não restam dúvidas de que foi vítima de “um golpe envolvendo a as correspondentes e os bancos, haja vista que os bancos possuem acesso a informações sigilosas de cada cliente, repassam aos seus intermediários (correspondente bancário), logins e ostentam aos clientes a confiabilidade a ele confiada pelos bancos, QUE SÃO OBJETIVAMENTE RESPONSÁVEIS PELAS OPERAÇÕES DE SEUS CORRESPONDENTES E AGENTES, independentemente do tamanho e complexidade de sua cadeia de vendas e captação”. Expõe que, em razão dos descontos indevidos para pagamento de empréstimos contraídos mediante fraude, tem enfrentado uma grave crise financeira e não está conseguindo arcar com as despesas do seu dia a dia, o que inclusive obrigou-lhe a vender seu único veículo, além de ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os descontos realizados mensalmente em favor dos agravados Banco do Brasil e Banco C6, referentes aos contratos indicados, e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos. Nas razões recursais, o agravante relata ter sido abordado por uma funcionária da agravada Boreal, em agosto de 2022, inicialmente por telefone e depois via WhatsApp, a qual “se identificou como correspondente bancária dos bancos Santander, Banco do Brasil e C6”, oferecendo-lhe proposta de portabilidade de dois empréstimos firmados com a Caixa Econômica Federal, com redução do valor e do número de parcelas. Informa ter concordado com a proposta, ocasião em que firmou o primeiro empréstimo com o banco Santander, no valor de R$ 61.060,71, depositado na conta do agravante “por questão de segurança”, conforme orientação da tal correspondente bancária, para quitação dos empréstimos firmados com CEF. Explica que, desse valor creditado na conta, foi orientado a realizar as seguintes devoluções: “R$ 11.000,00 para a Boreal Financeira para quitação junto ao CEF”; “e mais dois boletos para quitação também junto a CEF, sendo um boleto de R$ 43.953,63 e outro de R$ 2.862,70”. Conta que, “logo em seguida, a correspondente bancária, informou que devido a portabilidade concluída, o banco Santander estava com uma ótima oportunidade de uma nova redução, como se fosse um ‘bônus’ pela portabilidade”, e, então, “seguiu mais uma vez as instruções da correspondente bancária”, recebendo, em 10/11/2022, em sua conta corrente, mediante depósito do banco Santander, a quantia de R$ 63.448,00. Prossegue descrevendo outros 8 (oito) empréstimos firmados entre novembro de 2022 e agosto de 2023, sempre recebendo os valores em sua conta e depois devolvendo parte para quitação de empréstimos anteriores, o que se fez seguindo as orientações recebidas da correspondente bancária. Diz que após “todos esses procedimentos o agravante NUNCA MAIS teve respostas sobre os questionamentos, e passou a ser ignorado pela correspondente bancária”. Afirma que “foi vítima do popular ‘efeito cascata/dominó’, pois a fraude do primeiro contrato celebrado, fez com que o restante dos contratos também fossem objeto de fraude, haja vista que a todo momento o agravante desejou APENAS E TÃO SOMENTE A PORTABILIDADE DE SEU EMPRÉSTIMO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O BANCO SANTANDER”. Feito esse resumo fático, resta clara a necessidade de oitiva prévia dos agravados para que possam apresentar sua versão dos fatos, máxime porque, ao menos no momento, não é possível concluir-se prima facie que houve alguma participação das instituições financeiras agravadas no evento que tenha contribuído para a consumação da fraude. Também não se pode descartar, de plano, especialmente antes de formalizado o contraditório, que o agravante não tenha contribuído para a consumação do golpe, ainda mais considerando seu grau de instrução. Deveras, conforme assentado na decisão agravada (id. 222711104 – p. 2 na origem): [...], considerando que o autor é um Auditor Federal de Finanças e Controle, com capacidade técnica e conhecimento sobre o funcionamento do sistema financeiro, esperava-se que tivesse desconfiado das transações realizadas com as supostas promotoras de crédito, o que evidencia certa falta de cautela em suas ações. Desse modo, não se verifica, por ora, a responsabilidade objetiva dos bancos envolvidos, que apenas disponibilizaram seus serviços, sendo os correspondentes bancários os reais artífices do golpe, sendo estes, portanto, os primeiros responsáveis a arcar com as consequências da fraude. É bem verdade que, evidenciada a verossimilhança das alegações autorais, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pela instituição financeira supostamente envolvida na fraude, autorizando a concessão da tutela de urgência. Mas isso, como visto, não ocorre no momento, pelos menos antes de oitiva da parte contrária. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa.] Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator